Tribunal: TJDFT
Processo: 0705196-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705196-35.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDERSON JOSE DA COSTA AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANDERSON JOSÉ DA COSTA contra a decisão de ID 146635491, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da Ação de Conhecimento Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais n. 0717110-15.2022.8.07.0006, movida em face de BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., ora agravado. Na origem, o agravante afirmou que não contraiu empréstimo consignado perante o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, contudo, alegou que estaria sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, relativos ao contrato de n. 00000000000006700339. Ao final, requereu: (i) a exibição dos contratos; (ii) a declaração da inexigibilidade da operação prevista nos contratos; (iii) a devolução dos valores pagos em dobro ou, subsidiariamente, na forma simples; (iv) indenização por dano moral. O Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho reconheceu a conexão do processo com a ação no 00717099-83.2022.8.07.0006, e determinou a remessa do primeiro para a 2a Vara Cível de Sobradinho, que, segundo ele, estaria preventa para o julgamento daquelas demandas, nos seguintes termos (ID origem 146635491): ANDERSON JOSE DA COSTA ajuíza ação contra BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA. Alega o autor que estão sendo descontados em seu benefício previdenciário descontos não autorizados, vez que não teria firmado contrato de empréstimo com o banco réu. Sustenta que os descontos são indevidos e a contratação é fraudulenta. O sistema indica a distribuição pelo autor de outras 4 ações, no mesmo dia 30/12/2022, além desta, com as mesmas partes e pedido semelhante, sendo variáveis apenas os números dos contratos supostamente fraudados e horários da autuação. Para este juízo foram distribuídos os processos nos. 0717100-68.2022.8.07.0006 às 09:58:57, 0717110- 15.2022.8.07.0006 às 11:14:54 e 0717114-52.2022.8.07.0006 às 11:32:21. Para a 2a Vara Cível de Sobradinho foram distribuídos as ações nos. 0717099-83.2022.8.07.0006 às 09:45:12 e 0717109-30.2022.8.07.0006 às 11:06:22. Segundo o art. 55 do Código de Processo Civil, para que haja conexão é necessário ser comum o pedido ou a causa de pedir. Nesse caso, as ações serão reunidas para julgamento conjunto, salvo se uma das ações já tiver sido julgada. [...] No caso dos processos referidos, é comum a causa de pedir, havendo também identidade de partes. Cabível o reconhecimento da conexão. Em consulta realizada aos autos dos processos conexos nesta data, verifico que ainda não foi proferido julgamento de mérito. Com feito, impõe-se o processamento para julgamento simultâneo, com vistas a evitar o risco de decisões conflitantes. Cabível, assim, o reconhecimento da conexão. É competente para processar e julgar a causa o juízo que recebeu, por distribuição, a primeira das ações conexas, nos termos dos arts. 58 e 59 do CPC. A primeira ação foi distribuída no dia 30/12/2022, às 09:45:12 para a 2a Vara Cível de Sobradinho, sob o no. 0717099-83.2022.8.07.0006. Portanto, aquele juízo é o prevento para o processamento do feito. Ante o exposto, reconheço a conexão desta ação com o processo no. 00717099-83.2022.8.07.0006 em trâmite na 2a Vara Cível de Sobradinho, bem como a prevenção daquele juízo para o processamento e julgamento conjunto. Determino a redistribuição destes autos ao juízo prevento ao qual estes autos deverão ser encaminhados, com nossas homenagens. O processo de n. 0717099-83.2022.8.07.0006 consiste em Ação de Conhecimento Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais proposta por Anderson José da Costa, ora agravante, em face de Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., ora agravado, cujo objeto é o contrato no 00000000000006700375. O feito tramita perante o Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, no qual, em 17/01/2023, foi proferida a seguinte decisão (ID 146933151): Cuida-se de ação de distribuída por ANDERSON JOSE DA COSTA em face de BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA. O sistema indica a distribuição de outras 4 ações, além destas, com as mesmas partes e objeto desta ação. Cabível o processamento para julgamento simultâneo, com vistas a evitar o risco de decisões conflitantes. Dessa forma, fixo a competência deste juízo para o processamento do feito. Segundo o art. 55 do Código de Processo Civil, para que haja conexão é necessário ser comum o pedido ou a causa de pedir. Nesse caso, as ações serão reunidas para julgamento conjunto, salvo se uma das ações já tiver sido julgada. A propósito, confira-se: [...] No caso, é comum a causa de pedir. Cabível o reconhecimento da conexão. Quanto ao juízo competente para processar e julgar a causa, o juízo que recebeu, por distribuição, a primeira das ações conexas é o competente para processar e julgar a causa, nos termos dos arts. 58 e 59 do CPC. Ante o exposto, reconheço a conexão bem como a prevenção desta Vara para o processamento do feito. A 1a Vara Cível de Sobradinho já determinou a remessa dos autos conexos. (0717100-68.2022.8.07.0006, 0717110-15.2022.8.07.0006 e 0717114-52.2022.8.07.0006). Após a remessa dos autos a esta Vara, a parte ré deverá ser intimada para reunir todas as ações distribuídas em somente uma ação, a fim de evitar prejuízo processual. (Grifos no original) Antônio José da Costa, então, questiona o acerto da decisão de ID origem 146635491, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, por meio do presente Agravo de Instrumento, em cujas razões sustenta que violou o contraditório e a ampla defesa, uma vez que não teve oportunidade de se manifestar sobre a determinação. Argumenta que inexiste conexão entre os processos n. 0717100-68.2022.8.07.0006, 0717110-15.2022.8.07.0006, 0717109-30.2022.8.07.0006, 0717114-52.2022.8.07.0006 e 0717099-83.2022.8.07.0006, uma vez que cada um deles discute um negócio jurídico distinto, com objetos e condições singulares. Defende que, por se tratar de contratos diferentes, não há risco de prolação de decisões conflitantes. Aduz que “à parte autora cabe, por mera liberalidade e assunção de riscos, caso seja sucumbente, a opção de fragmentar as ações de acordo com as suas conveniências e seus interesses” (ID 43606699 - Pág. 10). Requer a concessão da gratuidade da justiça e a consequente dispensa do preparo. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de reconhecer a inexistência de conexão entre as demandas, o desapensamento dos processos de n. 0717110-15.2022.8.07.0006, 0717114-52.2022.8.07.0006, 0717109-30.2022.8.07.0006, 0717099-83.2022.8.07.0006 e 0717109-30.2022.8.07.0006, e o processamento das ações em autos distintos. Preparo não recolhido, haja vista o requerimento de gratuidade da justiça no bojo do recurso (art. 99, § 7o, Código de Processo Civil – CPC). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. O agravante aponta haver recorrido da decisão de ID 43606701 (ID origem 146635491). Ocorre que, conforme a certidão dos autos de 1a Instância (ID origem 147062805), o referido pronunciamento foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) em 18/01/2023, e publicado no primeiro dia útil subsequente. Considerando a suspensão dos prazos processuais até 20/01/2023 (art. 220, caput, CPC), tem-se que o primeiro dia útil após a disponibilização no DJe foi 23/01/2023. Assim, esse é o dia de começo do prazo, o qual deve ser excluído da contagem, nos termos do art. 231, VII c/c art. 224, caput, ambos do CPC. Desta feita, certo é que o prazo de 15 (quinze) dias para interposição de agravo de instrumento (art. 1.003, § 5o, CPC) se iniciou em 24/01/2023 e se ultimou em 13/02/2023. Conclui-se, portanto, que o presente Agravo de Instrumento, interposto apenas em 15/02/2023, é intempestivo. Nesse panorama, em virtude da ausência de tempestividade – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal – NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, III, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se. Publique-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator